Tribunal: TJMT
Processo: 0002905-35.2010.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002905-35.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADELAR KOELZER APPELT - CPF: 521.480.849-68 (APELADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), FREDERICO EUGENIO FERNANDES FILHO - CPF: 247.083.518-60 (ADVOGADO), MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 593.025.771-04 (APELADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gaplan Administradora de Consorcio Ltda.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0002905-35.2010.8.11.0037, opostos por
Adelar Koelzer Appelt
e
Miranda de Oliveira
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para determinar que a embargada/exequente proceda à confecção de cálculo no qual seja especificada a aplicação de juros, seu percentual e qual índice está sendo utilizado para correção monetária, bem como quais os pagamentos que foram feitos após o ajuizamento da ação. Por consequência, condenou os embargantes/executados ao pagamento das custas e despesas processuais, e condenou as partes reciprocamente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a embargada/exequente e 75% (setenta e cinco por cento) para os embargantes/executados nos termos do artigo 86 do CPC (ID 104024001 - Pág. 1/6 - fls. 233/238).

Irresignada, a exequente/embargada aduz que não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que apenas foi condenada a apresentar o cálculo atualizado, de maneira que devem os embargantes/apelados suportarem a integralidade dos honorários advocatícios (ID 104024008 - Pág. 1/7 - fls. 259/265).

Embora intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 104024010 - Pág. 6 – fls. 273).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a condenação do embargado/exequente, ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da procedência parcial dos pedidos iniciais.

Quanto à matéria, o art. 86 do CPC, dispõe que:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

No caso, extrai-se dos autos que estes embargos à execução foram opostos sob o argumento de que a execução não poderia prevalecer, ante a inexistência de título hábil; a necessidade de revisão da taxa de administração; excesso de execução, ante a existência de pagamentos efetuados; e a ausência de memória de cálculo, o que configura cerceamento de defesa.

A sentenciante rejeitou os três primeiros pedidos, acolhendo apenas aquele último, razão pela qual determinou que a embargada proceda à confecção do cálculo, especificando a aplicação de juros, seu percentual e qual índice está sendo utilizado para correção monetária, bem como quais pagamentos foram feitos após o ajuizamento da ação, conforme alegado pelos embargantes, caracterizando a indigitada sucumbência recíproca.

Com efeito, tem-se que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, de maneira que cabível a distribuição proporcional das despesas, tal como definido pela sentenciante.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO EM APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.
(TJMT - N.U 1002346-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Acolhido o pedido de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferido o de indenização por danos morais,
é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)
. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional
. (TJMT - N.U 1027319-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC – HONORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, §3º, II, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em natureza interlocutória da sentença vergasta, sendo cabível, portanto, o recurso de Apelação. 2. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. 3.
“Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar
. 2.
Nesse caso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, pelo qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.” (TJ-MT - AC: 00351314220148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020). 4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.
(TJMT - N.U 0000435-39.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).

Assim, tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Pelo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, em relação à apelante majoro a verba sucumbencial arbitrada para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021